Tribunal: TJBA
Processo: 8044126-13.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8044126-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: LEONELE DA SILVA SOUZA Advogado(s): William de Jesus Souza registrado(a) civilmente como WILLIAM DE JESUS SOUZA, MARIA VICTORIA FERNANDES SOUZA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO. REDUÇÃO LIMITADA AO MÍNIMO LEGAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARCIAL PROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal proposta por Leonele da Silva Souza contra acórdão da 1ª Câmara Criminal – 2ª Turma do TJ/BA, de relatoria do Desembargador Abelardo Paulo da Mata Neto, que manteve condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), com pena definitiva fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Narrou a inicial acusatória que (ID 55455319 dos autos de origem) : “No dia 02 de junho de 2023, por volta das 19h30min, na localidade da Rua 02 de Julho, na cidade e Comarca de Amélia Rodrigues, os denunciados LEONELE DA SILVA SOUZA e TAMILES SILVA DOS SANTOS, bem como a adolescente Verônica S.A. (17 anos), de forma livre e consciente, traziam consigo e tinham em depósito, com o intuito de mercancia, drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Assim agindo, a denunciada TAMILES SILVA DOS SANTOS, de forma livre e consciente, corrompeu a adolescente Verônica S.A. (17 anos), com ela praticando a infração penal acima descrita, qual seja, tráfico de drogas. Extrai-se dos autos que, nas circunstâncias de tempo e lugar acima delineadas, a guarnição da polícia militar recebeu informações de populares para apurar uma situação na qual duas mulheres estariam vindo da cidade de Feira de Santana, para fazer transporte de drogas, em Amélia Rodrigues/BA. Na oportunidade, os policiais militares verificaram que a denunciada TAMILES SILVA DOS SANTOS, juntamente com a sua filha Verônica S.A. (17 anos de idade), estavam em posse de uma bolsa, contendo as drogas vulgarmente conhecidas como maconha, cocaína, crack e K9. Ato contínuo, ambas informaram que entregariam essas drogas no local denominado como “115”, neste município. Assim, os policiais se deslocaram até o lugar indicado, quando avistaram 03 (três) homens, tendo dois deles se evadido e um alcançado, sendo certo que, mediante fundada suspeita, foi abordado pelos policiais, sendo este LEONELE DA SILVA SOUZA, o qual trazia consigo vários pinos com pó branco, semelhante a cocaína, bem como uma pedra da mesma substância, além de vários pinos vazios utilizados para o acondicionamento de drogas. Consoante Auto de Exibição e Apreensão e Laudo de Exame Pericial nº 202303PC000906-01 (ID 394306595 – Pág. 29, foram apreendidos com os denunciados: 49 (quarenta e nove) porções da droga conhecida como K9, pesando 14g; 01 (uma) porção de maconha, pesando 1,5 gramas; 01 (uma) pedra de cocaína, pesando 3,5 gramas; 28 (vinte e oito) porções de crack, pesando 9,5 gramas; 09 (nove) pinos de cocaína, pesando 5,2 gramas e 288 (duzentos e oitenta e oito) pinos, pesando 149 gramas, contendo pó branco semelhante a cocaína. Interrogados, a denunciada TAMILES SILVA DOS SANTOS afirmou que as drogas pertenciam à sua filha, e o denunciado LEONELE DA SILVA SOUZA, por sua vez, confessou a prática do crime de tráfico de drogas, esclarecendo que as drogas são comercializadas em sua residência pelo valor de R$10,00 (dez reais), e que trafica drogas há aproximadamente 02 anos, afirmando, ainda, que no município todos trabalham para a facção BDM.Consta ainda nos autos que já havia elementos de que TAMILES SILVA DOS SANTOS era traficante de drogas, sendo uma das líderes da facção BDM nesta cidade e um dos “braços direitos” do traficante conhecido como “HELMMANS”. Ademais, havia a informação de que a denunciada se valia de sua residência para fazer a distribuição das drogas.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) reconhecer se é devida a atenuante da menoridade relativa; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado; (iii) analisar se é possível declarar a extinção da punibilidade com base na detração penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atenuante da menoridade relativa é aplicável, pois o réu contava com 20 anos na data dos fatos (nascido em 02/05/2003; fato ocorrido em 02/06/2023), nos termos do art. 65, I, do Código Penal. 4. A pena, fixada inicialmente em 7 anos de reclusão, foi reduzida para 5 anos e 10 meses na segunda fase, em razão da confissão. Com o reconhecimento da atenuante da menoridade, a pena deve ser reduzida ao mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa), conforme limite imposto pela Súmula 231 do STJ, reafirmada pelo REsp 1.869.764/MS e pelo Tema 158 da Repercussão Geral do STF. 5. O redutor do tráfico privilegiado não é aplicável, pois há nos autos elementos concretos que indicam dedicação habitual à atividade criminosa e vínculo com organização criminosa (facção BDM), conforme confissão extrajudicial do réu, corroborada por prova testemunhal colhida em juízo e pelos depoimentos de policiais militares. 6. Não houve bis in idem, uma vez que a quantidade e natureza das drogas foram consideradas apenas na fixação da pena-base, enquanto a negativa do redutor foi fundamentada em aspectos distintos, como a habitualidade e estruturação da atividade ilícita. 7. A pretensão de extinção da punibilidade por detração penal não pode ser acolhida nesta fase processual. A análise do abatimento do tempo de prisão provisória compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei 7.210/1984, e art. 387, § 2º, do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Pedido parcialmente procedente. Tese de julgamento: “A atenuante da menoridade relativa é aplicável quando comprovado que o réu contava com menos de 21 anos na data do fato.” “A redução da pena em razão de atenuante não pode ultrapassar o limite do mínimo legal, conforme Súmula 231/STJ e Tema 158 do STF.” “A causa de diminuição do tráfico privilegiado pode ser afastada com base em prova concreta da dedicação a atividades criminosas ou vinculação a organização criminosa.” “A detração penal deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, não sendo possível sua aplicação em sede de revisão criminal.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 65, I; CPP, arts. 155 e 387, § 2º; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º; Lei 7.210/1984, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 597.270, Tema 158 da Repercussão Geral, rel. Min. Cezar Peluso; STF, ARE 666.334 RG, Tema 712 da Repercussão Geral, rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, Súmula 231; STJ, REsp 1.869.764/MS, rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024; STJ, AgRg no HC 831.058/SC, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 11.09.2023; STJ, AgRg no HC 845.250/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.09.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.666.212/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 18.02.2025; STJ, HC 480.128/RJ, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07.02.2019. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Revisão Criminal n.º 8044126-13.2025.8.05.0000, em que figura como requerente LEONELE DA SILVA SOUZA e requerido, Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISONAL para reconhecer a atenuante da menoridade relativa, reduzindo a pena para o mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 104